Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707392-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARILENA FONTENELLE SARAIVA, TATIANA FONTENELLE SARAIVA BERTOLO, ANNA CAROLINA BARROS REGATIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. MÁ-FÉ AFASTADA. SÚMULA 609/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). TEMA 1.076 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 609/STJ, a seguradora não se exime do dever de indenizar quando o sinistro é proveniente de doença preexistente e, omitida a informação pelo contratante, não realiza os exames médicos ao tempo da celebração do contrato, deixando também de comprovar a má-fé do consumidor. 2. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Diante de aludido precedente e das particularidades da demanda, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária. 3. Recurso da advogada das autoras provido. Apelo da ré não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 765, 766 e 769, todos do Código Civil, sustentando que as doenças preexistentes à contratação do seguro caracterizam risco excluído do contrato firmado; b) artigo 405 do CC, defendendo, subsidiariamente, que os juros moratórios relativos à indenização securitária devem ser contados a partir de sua citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 405 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010